Tribunal: TJSP
Processo: 1093828-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de veículo – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais – Locação de veículo pelo autor em Maceió – Cobrança de suposta infração de trânsito por ele cometida na mesma data, cerca de quatro horas depois, no litoral de Santa Catarina – Distância entre os dois Estados que demoraria ao menos 40 (quarenta) horas para ser percorrida – Ré

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de veículo – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais – Locação de veículo pelo autor em Maceió – Cobrança de suposta infração de trânsito por ele cometida na mesma data, cerca de quatro horas depois, no litoral de Santa Catarina – Distância entre os dois Estados que demoraria ao menos 40 (quarenta) horas para ser percorrida – Ré que não se desincumbiu de esclarecer o paradoxo – Inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Dano moral in re ipsa – Valor fixado que não comporta alteração – Juros de mora, no entanto, devem ser computados a partir do evento danoso (data da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes) – Recurso da autora provido, em parte, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093828-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, é apelado/apelante MATHEUS COSTA
FONSECA GRASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, em
parte, ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V. U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1093828-63.2019.8.26.0100 -Voto no 3.458
2
Apelação Cível no 1093828-63.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Unidas Locadora de Veículos Ltda
Apelado/Apelante: Matheus Costa Fonseca Grassi
Comarca de Origem: São Paulo
Juíza da Vara de origem:Jane Franco Martins Bertolini Serra
Voto no 3.458
APELAÇÃO – Locação de veículo
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com danos materiais e morais

Locação de veículo pelo autor em Maceió Cobrança de suposta infração
de trânsito por ele cometida na mesma data, cerca de quatro horas depois,
no litoral de Santa Catarina
Distância entre os dois Estados que
demoraria ao menos 40 (quarenta) horas para ser percorrida Ré que não
se desincumbiu de esclarecer o paradoxo Inscrição indevida do nome
do autor no cadastro de inadimplentes Dano moral in re ipsa Valor
fixado que não comporta alteração Juros de mora, no entanto, devem
ser computados a partir do evento danoso (data da inscrição indevida no
cadastro de inadimplentes)
Recurso da autora provido, em parte,
desprovido o da ré.
Recursos de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 130/135,
proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por
danos materiais e morais e antecipação de tutela ajuizada por Matheus Costa Fonseca
Grassi em face de Unidas S/A, que julgou procedente o pedido para declarar inexigível o
débito em discussão e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária da data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Pela sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformadas, recorrem as partes:
A ré, em suas razões de apelação (fls. 142/152), insurge-se quanto à
condenação ao pagamento de danos morais. Aponta inexistir constrangimento moral que
gerasse a necessidade de reparação civil. Aduz ter agido em conformidade com os
procedimentos do estabelecimento, não tendo praticado conduta irregular ou ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1093828-63.2019.8.26.0100 -Voto no 3.458
3
Sustenta que o valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Conclui por requerer a
improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.
O autor, a seu turno (fls. 161/171), postula pela majoração do valor dos
danos morais. Destaca ter sido demonstrada a impossibilidade de ter cometido a infração
de trânsito apontada, pois locou um veículo da empresa ré em Maceió-AL, ao passo que a
infração foi cometida poucas horas depois, no mesmo dia, em Santa Catarina. Aduz que
mesmo esclarecendo exaustivamente à ré a impossibilidade de ter sido multado, recebeu a
informação de que seus dados foram negativados, cuja baixa só foi realizada mediante
antecipação de tutela nos presentes autos. Aponta que o valor fixado pelo Juízo a quo é
insuficiente, levando-se em consideração a atitude da ré, que mesmo ciente da
impossibilidade de atribuir a infração de trânsito ao autor, prosseguiu com a cobrança e a
negativação indevida. Pugna pela majoração dos danos morais para R$20.000,00 (vinte mil
reais), com juros contados a partir do evento danoso (data da negativação indevida), ou,
alternativamente, da citação, e não do trânsito em julgado, como constou.
Recursos tempestivos e preparados (fls. 153/154 e 172 ).
Contrarrazões ofertadas pela ré (fls. 176/186) e pelo autor (fls. 187/195),
ambas sem preliminares.
É o relatório.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de
indenização por danos morais julgada procedente.
Nos termos da inicial, o autor relata ter sido cobrado por multa referente a
infração de trânsito supostamente cometida por ele ao conduzir veículo locado junto à ré na
cidade de Maceió-AL. Verificou, no entanto, que a multa havia sido cometida na cidade de
Imbituba, litoral de Santa Catarina, a mais de 3.000km de distância e cerca de 40 horas da
cidade onde passava férias em Maceió-AL. Diante disso, procurou a ré a fim de demonstrar
a impossibilidade de ter praticado a suposta infração, mas seus esforços foram em vão,
resultando na inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. A ré, a seu turno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1093828-63.2019.8.26.0100 -Voto no 3.458
4
sustentou a legalidade da cobrança e validade das cláusulas contratuais.
Analisando-se a documentação juntada aos autos, verifica-se que o autor
alugou o veículo às 13h54 do dia 03/03/2019, em Maceió. O documento de fls. 22
demonstra que a infração foi cometida na cidade de Imbituba, em Santa Catarina, na
mesma data, quatro horas depois de ter o autor locado o veículo em Maceió. Portanto, a
distância e tempo de percurso entre as duas cidades permitem concluir pela impossibilidade
de que autor, estando em Maceió, tenha cometido infração em Santa Catarina. Nesse
sentido, reproduz-se o trecho da r. sentença, na qual se consignou (fls. 133):
6. De certo que, de acordo com o documento de fls. 21 o autor locou o veículo na
loja em Maceió às 13 horas 54 minutos, e de acordo com a multa juntada às fls. 22
a infração ocorreu em Santa Catarina às 17 horas e 38 minutos, sendo impossível o
autor percorrer 3.000 quilômetros de um Estado para o outro em 3 (três) horas
sendo que essa distância demoraria no mínimo 40 (quarenta) horas (segundo
Google Maps) para ser percorrida e bem assim segundo as máximas da
experiência não é razoável a imposição feita pela ré no sentido de que o autor teria
ido de um Estado do Nordeste até o outro do Sul em apenas três horas e, pois, não
sendo crível que a multa tenha sido cometida pela autor.
De acordo com o artigo 375 do Código de Processo Civil: “O juiz aplicará as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado,
quanto a estas, o exame pericial” (máximas da experiência).
7. Portanto, sendo faticamente impossível o requerente ser o autor da multa
de trânsito, eis que é de rigor a declaração da inexigibilidade do valor
apontado pela parte ré e, sendo inexigível fica declarada a inexistência do
próprio débito. (grifo no original)
A ré, por outro lado, limitou-se a sustentar a legalidade da cobrança e a
validade das cláusulas contratuais, sem, contudo, esclarecer tal paradoxo.
O documento de fls. 25 demonstra que a ré incluiu o nome do autor no rol
dos devedores em decorrência da multa, razão pela qual bem andou o Juízo a quo em
declarar a inexigibilidade do débito em questão, bem como condenar a requerida ao
pagamento de reparação por danos morais.
Em se tratando de indenização por dano moral decorrente de apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1093828-63.2019.8.26.0100 -Voto no 3.458
5
indevido, cuida-se de dano in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação específica do
prejuízo alegado, pois a existência do dano decorre do próprio apontamento indevido.
Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia fixada deve
servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma
compensação pela humilhação e constrangimentos indevidamente sofridos. Por outro lado,
a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, além disso, outros fatores
como, por exemplo, a situação econômica das partes, devem ser considerados para se
chegar ao patamar razoável e adequado.
Dito isso, sopesadas as circunstâncias do caso, tem-se que a indenização por
danos morais fixada pelo Juízo a quo, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-
se razoável e compatível com os danos suportados pelo autor no caso concreto, não
comportando redução, como pretende o réu, nem majoração, como pleiteia a autora.
Os juros de mora, por sua vez, devem ser computados a partir da data do
evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), que, no caso, é a data da
inclusão do nome do autor no cadastro dos devedores. Sendo assim, a r. sentença deve ser
reformada nesse ponto.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento, em parte, ao recurso
da autora e nega-se provimento ao recurso da ré. Por força do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária a ser paga pela ré em 5% (cinco por cento).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator